Tribunal: TJSP
Processo: 1506457-33.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Dosimetria penal – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.